Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-45.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de assistência judiciária gratuita, formulado por GRACINEIDE DE LIMA VIANA, pessoa jurídica, em sede de apelação (ID 39666562). A recorrente sustentou a impossibilidade de custear as despesas do processo, devido a dificuldades financeiras. Intimada a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC, juntou extratos bancários e Declaração de Imposto de Renda da pessoa física (IDs 40113332/41283716). Decido. Analisando os fatos e documentos trazidos aos autos, não estão presentes os requisitos para deferir a gratuidade judiciária. Enquanto a declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção de veracidade, para a concessão do benefício à pessoa jurídica é imprescindível a prova da fragilidade financeira. Sobre o tema, dispõe o enunciado 481 da Súmula do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso em exame, o pedido de justiça gratuita foi formulado perante a primeira instância, que negou o benefício, sob o fundamento de que “não houve comprovação da necessidade ao benefício da gratuidade de justiça, pelos réus” e “o documento apresentado em ID 85600051 não atende ao determinado por este Juízo” (ID 82228570). Nesta instância recursal, a ré renovou o requerimento da gratuidade, alegando, que “acabou de divorcia-se e não trabalha mais na gráfica como o ex-marido, e está trabalhando como autônoma, restando sua situação financeira precária, não recebendo salário suficiente e arcando sozinha com o sustendo de dois filhos, conforme processo de fixação de alimentos no 5225201-21.2022.8.09.0100 tramitando no juízo da 2a Vara de Família e Sucessões de Luziânia, inclusive não recebe qualquer valor como pensão alimentícia para ajudar com as despesas dos filhos e assim aliviar as condições financeiras”. Contudo, os argumentos suscitados pela recorrente e os documentos juntados aos autos não comprovam a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica GRACINEIDE DE LIMA VIANA (VISÃO COMUNICAÇÃO VISUAL – ME), ré neste processo. Para infirmar as conclusões exaradas no juízo a quo, novos elementos deveriam ter sido juntados aos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o benefício de justiça gratuita e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante recolha o preparo do recurso, nos termos do § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204